Tribunal: TJSP
Processo: 1036160-81.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON.
Legitimidade do PROCON na verificação em processo administrativo da ocorrência de prática obstinada de inserção de cláusulas contratuais desrespeitosas ao consumidor, cuja legislação protetiva já tem 25 anos. Entendimento do E. STJ.
Multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, por encaminhar cobranças indevidas, após cancelamento de

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON.
Legitimidade do PROCON na verificação em processo administrativo da ocorrência de prática obstinada de inserção de cláusulas contratuais desrespeitosas ao consumidor, cuja legislação protetiva já tem 25 anos. Entendimento do E. STJ.
Multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, por encaminhar cobranças indevidas, após cancelamento de contrato, bem como cobrança de valores não reconhecidos sem a respectiva contraprestação (art. 39, caput, do CDC)
Multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, por envio de produtos e serviços sem prévia solicitação dos consumidores (art. 39, III do CDC).
Multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, por cobranças indevidas referentes a serviços nunca contratados, de consumidores que não possuíam nenhum vínculo contratual com a empresa (art. 39, V, do CDC)
Multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, por disponibilização de contrato de prestação de serviços de telecomunicações contendo irregularidades em cláusulas consideradas abusivas, por exonerar a responsabilidade do fornecedor, por serviços prestados por terceiros e por colocar o consumidor em posição de desvantagem exagerada (art. 51, I, III, IV, do CDC).
Processo administrativo com regular transcurso, tendo sido garantido contraditório e ampla defesa – Provas colacionadas aos autos que apontam para a ocorrência das irregularidades – Auto de infração e da imposição de multa que merece subsistir.
MULTA – Caráter punitivo e educativo que desestimula a reiteração da conduta – Critérios para fixação da multa que observaram a Portaria 26/06 do PROCON, atual Portaria 45/15, que, por sua vez, guarda relação direta com o regramento dos artigos 56 e 57 do CDC sobre o tema – Razoabilidade e proporcionalidade observadas – A defesa dos direitos do consumidor, diante da flagrância da inobservância, exige sanção administrativa pecuniária razoável e proporcional a permitir sua eficácia punitiva e propedêutica, sob pena de escárnio da lei e da Justiça.
Sentença de improcedência da ação mantida.
Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000712449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036160-81.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
LEONEL COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036160-81.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1036160-81.2019.8.26.0053
Apelante: Nextel Telecomunicações LTDA
Apelado: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon
Comarca: São Paulo
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL
APELAÇÃO:
1036160-81.2019.8.26.0053
APELANTE:
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
APELADO:
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON
Juiz prolator da decisão: Liliane Keyko Hioki
Valor atribuído à causa: R$ 421.973,34
VOTO 33441
AÇÃO ANULATÓRIA
MULTA ADMINISTRATIVA

PROCON.
Legitimidade do PROCON na verificação em processo
administrativo da ocorrência de prática obstinada de inserção
de cláusulas contratuais desrespeitosas ao consumidor, cuja
legislação protetiva já tem 25 anos. Entendimento do E. STJ.
Multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, por
encaminhar cobranças indevidas, após cancelamento de
contrato, bem como cobrança de valores não reconhecidos sem
a respectiva contraprestação (art. 39, caput, do CDC)
Multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, por
envio de produtos e serviços sem prévia solicitação dos
consumidores (art. 39, III do CDC).
Multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, por
cobranças indevidas referentes a serviços nunca contratados, de
consumidores que não possuíam nenhum vínculo contratual
com a empresa (art. 39, V, do CDC)
Multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, por
disponibilização de contrato de prestação de serviços de
telecomunicações contendo irregularidades em cláusulas
consideradas abusivas, por exonerar a responsabilidade do
fornecedor, por serviços prestados por terceiros e por colocar o
consumidor em posição de desvantagem exagerada (art. 51, I,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036160-81.2019.8.26.0053 -Voto no
3
III, IV, do CDC).
Processo administrativo com regular transcurso, tendo sido
garantido contraditório e ampla defesa Provas colacionadas
aos autos que apontam para a ocorrência das irregularidades
Auto de infração e da imposição de multa que merece subsistir.
MULTA Caráter punitivo e educativo que desestimula a
reiteração da conduta Critérios para fixação da multa que
observaram a Portaria 26/06 do PROCON, atual Portaria 45/15,
que, por sua vez, guarda relação direta com o regramento dos
artigos 56 e 57 do CDC sobre o tema Razoabilidade e
proporcionalidade observadas
A defesa dos direitos do
consumidor, diante da flagrância da inobservância, exige
sanção administrativa pecuniária razoável e proporcional a
permitir sua eficácia punitiva e propedêutica, sob pena de
escárnio da lei e da Justiça.
Sentença de improcedência da ação mantida.
Recurso de apelação não provido.
Vistos.
Trata-se de ação anulatória proposta por Nextel Telecomunicações LTDA,
visando anular o auto de infração e imposição de multa no 11543-D8 lavrada pela
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo PROCON/SP, após
processo administrativo instaurado em razão de reclamações de consumidores por
suposta: a) realização de cobrança após o cancelamento dos serviços, b) envio de
produtos não solicitados e c) existência de cláusulas abusivas nos contratos.
A r. sentença de fls. 679/687 julgou improcedentes os pedidos iniciais,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Verbas de sucumbência pela autora, com honorários arbitrados no percentual
mínimo previsto no §3o, do artigo 85, do CPC sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora (fls. 691/716). Alega que o PROCON se baseou
em cláusulas que não tinham validade e ausência de abusividade nas cláusulas
destacadas, com incorreta aplicação de dispositivos legais para embasar
desarrazoada sanção pecuniária, não atendendo ao princípio da tipicidade. Sustenta
o afastamento da infração, na medida em que ausente a fundamentação adequada
para a sua configuração, como também não corresponde ao objeto do contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036160-81.2019.8.26.0053 -Voto no
4
vigente da empresa, sendo evidente a perda do objeto apurado na demanda
administrativa, bem como solucionadas as reclamações na esfera administrativa.
Aduz fixação de sanção pecuniária exorbitante, considerando casos individuais nos
quais se discute valores de pequena monta, recaindo em desvio de finalidade na
atuação do PROCON e, desproporcionalidade do valor da multa aplicada. Requer a
reforma da sentença ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da multa aplicada.
Recurso tempestivo, preparado e respondido às fls. 753/794.
Oposição ao julgamento virtual manifestado à fl. 802.
RELATADO, VOTO.
A fim de evitar tautologia, é caso de transcrição dos fundamentos adotados
pelo juízo monocrático, uma vez que não foi apresentado, nas razões recursais,
nenhum argumento capaz de infirmar os elementos de convicção lançados na r.
sentença, que deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir nos
termos do art. 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo,
representativo de tardia inovação para se evitar inútil repetição e para dar
cumprimento aos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável dos
processos:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.
Artigo 252 com redação dada pelo Assento Regimental no
562/2017
Consigne-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal admite o julgamento
“per relationem”, uma vez que tal técnica jurisdicional não representa violação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036160-81.2019.8.26.0053 -Voto no
5
princípio do livre convencimento motivado. A respeito, transcreve-se recente
decisão monocrática proferida pela Suprema Corte:
DECISÃO: Tendo em vista as razões invocadas nos recursos de
agravo deduzidos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, que tenho por relevantes, entendo, em juízo
estritamente prudencial, que se torna necessário suspender a
eficácia da decisão que, por mim proferida em 03/10/2016,
concedeu provimento cautelar à parte reclamante, ora agravada,
em ordem a que subsista, até final julgamento dos recursos
mencionados, a deliberação administrativa do eminente Senhor
Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São
Paulo
proferida
em
31/08/2016
(2016/00131757),
restando
sustada, em consequência, a aplicabilidade da Portaria no
022/2016, editada pelos MMs. Juízes de Direito do DEECRIM da 9a
RAJ (São José dos Campos). Assinalo, para efeito de mero registro,
que os fundamentos deste ato decisório são aqueles
deduzidos nas petições recursais mencionadas e ora incorporados, ainda que transitoriamente, à presente
decisão. Cumpre registrar, por oportuno, que se reveste de
plena legitimidade jurídico-constitucional a adoção, no caso,
da técnica da motivação “per relationem” (HC 69.438/SP, Rel.
Min. CELSO DE MELLO HC 69.987/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
v.g.). Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, pronunciando-
se a propósito da técnica da motivação por referência ou por
remissão, reconheceu-a compatível com o que dispõe o art.
93, inciso IX, da Constituição da República, como resulta de
diversos precedentes firmados por esta Suprema Corte (AI
734.689-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO
ARE 657.355-
AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA
ALVES
RE 585.932-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
“Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a
utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação
'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe
o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036160-81.2019.8.26.0053 -Voto no
6
pelo
magistrado

referindo-se,
expressamente,
aos
fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a
anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério
Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão
apontado como coator) constitui meio apto a promover a
formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o
juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes.” (AI
825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO) Sendo assim, e
tendo em consideração as razões expostas, suspendo a eficácia do
provimento cautelar por mim deferido em 03/10/2016 até final
julgamento dos recursos de agravo interpostos na presente sede
processual. Comunique-se, transmitindo-se cópia da presente
decisão ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor-Geral
da Justiça do Estado de São Paulo, ao Senhor Procurador-Geral de
Justiça do Estado de São Paulo, aos Senhores Juízes de Direito do
DEECRIM da 9a RAJ (São José dos Campos), à Presidência da Seção
Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aos
ilustres Defensores Públicos do Estado de São Paulo que
subscrevem a presente reclamação e ao Senhor Secretário de
Estado
da
Administração
Penitenciária
paulista.
Publique-se.
Brasília, 02 de dezembro de 2016. Ministro CELSO DE MELLO
Relator.
(Rcl 25119 MC-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em
02/12/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262
DIVULG 07/12/2016 PUBLIC 09/12/2016).
Considerando-se o entendimento acima elucidado, tenho que as razões que
motivaram o julgamento de improcedência da ação permanecem inalteradas.
Confira-se, a propósito, o teor da r. sentença proferida, destacando-se nela
fragmentos da fundamentação utilizada para rechaçar os pontos abordados no
presente recurso:
Pretende a autora anulação do auto de infração que culminou com
aplicação de multa no importe de R$ 421.973,34 (quatrocentos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036160-81.2019.8.26.0053 -Voto no
7
vinte e um mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e quatro
centavos).
O pedido é improcedente.
Por primeiro, não verifico qualquer mácula no processo
administrativo instaurado, considerando que o contraditório, a
ampla defesa e o devido processo legal foram fielmente observados
na esfera administrativa, tanto assim que a autora apresentou
defesa e recursos pertinentes (fls. 446/470 e 509/518).
Veja que os argumentos apresentados pela autora em sede
administrativa foram todos analisados a fls. 484/505, 506/507 e
526/542, não houve, portanto violação do devido processo legal.
Também não há que se falar em ausência de motivação, porque os
documentos citados demonstram que todas as teses suscitadas no
âmbito administrativo foram analisadas e afastadas. Não há
irregularidade nisso.
[...]
Passo à análise das infrações em si.
Consta dos autos que a autora foi autuada por práticas abusivas
consistentes em: a) realização de cobrança após o cancelamento
dos serviços, b) cobrança e envio de produtos não solicitados e não
recebidos c) existência de cláusulas abusivas nos contratos.
Os documentos carreados aos autos demonstram que diversos
consumidores relataram práticas abusivas ao Procon. E sendo
assim, porque o ônus da prova compete ao fornecedor, à autora
incumbia comprovar que sua atuação se deu dentro dos ditames
legais.
Além disso, porque a autuação constitui ato administrativo, e
considerando os atributos do ato, dentre eles a presunção de
veracidade e legitimidade, novamente há que se falar em inversão
ônus probatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036160-81.2019.8.26.0053 -Voto no
8
Assim, a autuação não se deu com base em presunções. As
reclamações dos consumidores foram direcionadas ao órgão de
proteção e o fornecedor não logrou êxito em afastá-las. Isso não é
ilegal, ao contrário decorre das normas processuais aplicáveis ao
caso. Por oportuno, destaco que embora parte das reclamações
citadas na inicial tenham sido resolvidas na esfera administrativa,
isso não afasta a violação às normas consumeristas e tampouco
impede a apuração pelo órgão fiscalizador, uma vez que tais
infrações se consumam independentemente da existência de dano
ao consumidor ou de obtenção de vantagem indevida pelo
fornecedor.
No mais, o processo administrativo sancionatório se desenvolve de
forma independente das reclamações individuais que lhe serviram
de base. O fato do fornecedor ter procedido com "transparência"
também não impede ou macula a autuação, já que sua
responsabilidade é objetiva.
Pois bem.
O envio de cobranças após o encerramento do contrato, bem como
produtos
não
solicitados
e
recebidos,
está
devidamente
comprovado pelos diversos termos de reclamação apresentados
com a inicial (fls. 86/188).
Essa prática encontra expressa vedação no artigo 39, caput e inciso
III e V, do CDC.
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas:
III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia,
qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;
E as justificativas apresentadas pela autora não são aptas a afastar
a infração às normas consumeristas.
É que o fornecimento (sem prévia e expressa solicitação) e
posterior cobrança configura prática abusiva combatida pelo Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036160-81.2019.8.26.0053 -Voto no
9
de Defesa do Consumidor.
Note-se que a Lei não dá margem à exceção. Basta o envio ou
entrega de produto ou serviço sem prévia solicitação; a prática é
abusiva e fere direito do consumidor.
A cobrança desse serviço (não solicitado), por sua vez, constitui
vantagem manifestamente excessiva que desequilibra a relação de
consumo e viola a boa fé que deve reger as contratações.
A existência das cláusulas abusivas também restou demonstrada.
Note que a autora não nega a existência dessas cláusulas, baseia
sua defesa, no entanto, no fato do contrato ter sido alterado; o que
caracterizaria perda do objeto.
Ora, como bem observou o Procon, o fato do contrato ter sido
alterado não impede que ele tenha surtido efeitos durante sua
vigência, como de fato ocorreu. E assim sendo, não houve perda do
objeto.
Também não prospera a tese de que uma cláusula abusiva não
acarreta nenhum efeito, eis que nulos de pleno direito por expressa
previsão legal (artigo 51 caput, do CDC).
Como se sabe, mesmo os atos considerados nulos de pleno direito
necessitam ser assim declarados por ato do Poder Judiciário. A
confusão feita pelo autor diz respeito aos atos inexistentes, o que
não é o caso.
O fato de norma da Anatel ter sido revogada também não macula a
autuação, eis que da simples leitura do auto de infração percebe-se
que o embasamento legal foi o Código de Defesa do Consumidor
(fls. 87/88).
Vejamos as cláusulas um a uma.
A clausula 5.6.1 ("A NEXTEL não terá qualquer responsabilidade por
serviços prestados por terceiros, ainda que a cobrança de tais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036160-81.2019.8.26.0053 -Voto no
10
serviços conste da fatura emitida pela NEXTEL.") de fato transfere a
terceiros a responsabilidade pelos serviços prestados. Isso viola a
boa fé e a norma consumerista que estabelece a responsabilidade
solidária entre os causadores dos danos aos consumidores (§ único
do art. 7o do CDC); além disso, a prática encontra expressa
vedação no artigo 51, III do CDC. Correta, portanto, a autuação.
A clausula 9.1, por sua vez (..."o assinante declara estar ciente de
que os serviços não estão imunes a eventuais falhas, erro, lentidão,
interrupção, inclusive em função...") é claramente abusiva na
medida em que coloca o consumidor em desvantagem exagerada
ao presumir que há sua concordância com as falhas na prestação
do serviço.
Ora, o consumidor nunca poderá ser impedido de pleitear, nos
casos de vício na prestação do serviço, a aplicação da norma
protetiva prevista no artigo 19 do CDC (abatimento proporcional no
preço, a restituição do valor pago, a substituição do produto etc).
Como as normas de proteção ao consumidor são normas de ordem
pública não há possibilidade de renúncia. A existência de canais de
atendimento também não impede a configuração da infração.
A clausula 9.2 ("em hipótese alguma a Nextel e/ou seus
fornecedores serão responsáveis por qualquer aplicação ou
utilização contratados ...Ou por perdas e danos..".) também deve
ser declarada abusiva eis que expressamente denota uma tentativa
de exoneração da responsabilidade do fornecedor.
As demais cláusulas mencionadas no auto de infração não foram
especificamente impugnadas pelo autor, razão pela qual, em
relação a elas o juízo não se manifestará.
Por fim, a imposição da sanção administrativa (multa) à autora é
pertinente, afinal, caracterizada, às escâncaras, a infração às
normas consumeristas:
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036160-81.2019.8.26.0053 -Voto no
11
sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas,
sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em
normas específicas:
I - multa;
II - apreensão do produto;
III - inutilização do produto;
IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;
V - proibição de fabricação do produto;
VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;
VII - suspensão temporária de atividade;
VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;
IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;
X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de
atividade;
XI - intervenção administrativa;
XII - imposição de contrapropaganda.
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas
pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição,
podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida
cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da
infração, a vantagem auferida e a condição econômica do
fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo,
revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de
julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos
estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036160-81.2019.8.26.0053 -Voto no
12
casos.
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas
e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.
Os parâmetros para aplicação da multa foram traçados pela lei, e a
discricionariedade, perfeitamente lícita, não pode ser confundida,
como quer crer a autora, com arbítrio.
O quantum debeatur também se mostra adequado, diante do porte
econômico da autora e da gravidade da infração, e foi estabelecido
em consonância com a norma retro referida aliada aos critérios
estabelecidos pela Portaria Procon 26/2006, com as alterações
promovidas pela Portaria Procon 33/2009, atual Portaria Procon
45/15.
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na fixação da multa.
Em suma, tanto o procedimento administrativo quanto a penalidade
são válidos e devem ser mantidos
Com efeito, consta dos autos que o apelante foi autuado pelas práticas das
seguintes infrações ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos descritos no
auto de infração 11543 Série D8, que inaugurou o processo administrativo no
537/07:
1)
Art. 39, caput, do CDC: encaminhar faturas de cobrança indevidas,
após cancelamento de contrato, bem como cobrança de valores não
reconhecidos sem a respectiva contraprestação;
2)
Art. 39, III, do CDC: enviar produtos (celulares e chips) aos clientes,
sem anuência e expressa solicitação;
3)
Art. 39, V, do CDC: cobranças indevidas referentes a serviços nunca
contratados, de consumidores que não possuíam nenhum vínculo
contratual com a empresa;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036160-81.2019.8.26.0053 -Voto no
13
4)
Art. 51, I, III, IV, do CDC: disponibilização de contrato de assinatura
contendo irregularidades em cláusulas consideradas abusivas, por
exonerar a responsabilidade do fornecedor, por serviços prestados por
terceiros e por colocar o consumidor em posição de desvantagem
exagerada.
Ressalte-se ser irrelevante a alegação do apelante ter cumprido com o seu
dever de solucionar as reclamações apresentadas; o cumprimento de seu dever não
afasta o cometimento das infrações, antes disso, configura-se reconhecimento das
mesmas.
Ora, uma vez que o apelante forneceu serviço sem solicitação prévia,
caracteriza-se a prática abusiva descrita no artigo 39, III, da Lei 8.137/90, in
litteris:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas:
III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia,
qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;
Tendo ocorrido a infração descrita, legítima a autuação do PROCON.
Igualmente reputa-se prática abusiva cobrar indevidamente valores findo
contrato, bem como de consumidores que não possuíam nenhum vínculo contratual
com a empresa. Outrossim, a apelante, ao lançar indevidamente despesas e valores
não reconhecidos, recai na prestação de serviços impróprios e inadequados aos fins
que razoavelmente deles se esperam, em infringência ao art. 20, §2o do CDC.
E conforme bem asseverado pelo d. magistrado, de se notar “que a autora
não nega a existência dessas cláusulas, baseia sua defesa, no entanto, no fato do
contrato ter sido alterado; o que caracterizaria perda do objeto. Ora, como bem
observou o Procon, o fato do contrato ter sido alterado não impede que ele tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036160-81.2019.8.26.0053 -Voto no
14
surtido efeitos durante sua vigência, como de fato ocorreu. E assim sendo, não
houve perda do objeto”.
Como órgão de fiscalização e defesa do consumidor, possui o PROCON
competência administrativa para aplicar sanções àquele que não observou as
normas vigentes, sendo que seu poder de polícia decorre das normas previstas na
Lei 8.078/90, artigo 55, Lei Estadual 9.192/95, artigo 3o, inciso XI e Decreto
Estadual n. 41.170/96.
É certo também que a imposição da multa é ato discricionário da
Administração Pública. No caso dos autos sua fundamentação é suficientemente
clara, garantido o devido processo administrativo que visou à apuração de condutas
abusivas cometidas pelo apelante.
Sabemos que os atos administrativos gozam da presunção de veracidade e
legitimidade.
Como
preleciona
Hely
Lopes
Meirelles,
"a
presunção
de
legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigências
de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não
poderiam ficar na dependência de solução de impugnação dos
administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes
execução", asseverando ainda que "Outra conseqüência da presunção de
legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade
do ato administrativo para quem a invoca" (Direito Administrativo Brasileiro,
Malheiros Editores, 30a ed., Cap. IV, item 2.1, pág. 158).
Do que consta dos autos, as autuações estão revestidas de estrita
legalidade, inexistindo afronta aos princípios da irretroatividade e da
proporcionalidade na aplicação da multa.
A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça está consolidada na
afirmação da legitimidade do PROCON em interpretar cláusulas contratuais abusivas
e que violem a lei consumerista editada há 25 anos (Lei 8.078/1990),
desrespeitando a coletividade dos consumidores, cabendo imposição de multa de
alguma expressão econômica apta a gerar algum desconforto e caráter punitivo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036160-81.2019.8.26.0053 -Voto no
15
tendente a repressão à continuidade da postura empresarial renitente e obstinada
na reiteração da prática ilegal.
Nesse sentido, transcreve-se o Informativo no 0566 do E. STJ, Período: 8 a
20 de agosto de 2015, Segunda Turma:
“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E APLICAÇÃO DE SANÇÕES PELO PROCON.
O Procon pode, por meio da interpretação de cláusulas contratuais
consumeristas,
aferir
sua
abusividade,
aplicando
eventual
sanção
administrativa. A alínea "c" do inciso II do art. 4o do CDC legitima a presença
plural do Estado no mercado, tanto por meio de órgãos da Administração
Pública voltados à defesa do consumidor (tais como o Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor, os Procons estaduais e municipais),
quanto por meio de órgãos clássicos (Defensorias Públicas do Estado e da
União, Ministério Público estadual e federal, delegacias de polícia
especializada, agências e autarquias fiscalizadoras, entre outros). Nesse
contexto, o Decreto 2.181/1997 dispõe sobre a organização do Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC e estabelece as normas gerais de
aplicação das sanções administrativas previstas no CDC. Posto isso, o art. 4o,
IV, do referido Decreto enuncia que: "[...] caberá ao órgão estadual, do
Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na
forma da lei, especificamente para este fim, [...] funcionar, no processo
administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua
competência, dentro das regras fixadas pela Lei no 8.078, de 1990, pela
legislação complementar e por este Decreto". O caput do art. 22, por sua
vez, elucida que: "Será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços
que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula
abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo [...]".
Assim, se não pudesse o Procon perquirir cláusulas contratuais para
identificar as abusivas ou desrespeitosas ao consumidor, como seria possível
a tal órgão aplicar a sanção administrativa pertinente? O Procon, embora não
detenha jurisdição, está apto a interpretar cláusulas contratuais, porquanto a
Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo,
pratica controle de legalidade, o que não se confunde com a função
jurisdicional propriamente dita pertencente ao Judiciário. Isso sem dizer que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036160-81.2019.8.26.0053 -Voto no
16
o princípio da inafastabilidade da jurisdição faz com que a sanção
administrativa oriunda desse órgão da Administração Pública voltado à
defesa do consumidor seja passível de ser contestada por ação judicial.
Salienta-se, por fim, que a sanção administrativa prevista no art. 57 do CDC
é legitimada pelo poder de polícia (atividade administrativa de ordenação)
que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos
preceitos da Lei 8.078/1990. Precedente citado: REsp 1.256.998-GO,
Primeira Turma, DJe 6/5/2014. REsp 1.279.622-MG, Rel. Min. Humberto
Martins, julgado em 6/8/2015, DJe 17/8/2015.”
A Portaria PROCON n° 26/06, nos termos do artigo 57 do CDC, atual Portaria
45/15, tem o objetivo de estabelecer critérios de fixação dos valores das multas em
infrações ao Código. Tal ato normativo não criou direitos nem deveres, somente
dispôs sobre os critérios de fixação das multas atinentes a infração das normas
consumeristas e os parâmetros a serem observados pelos fiscais no momento da
autuação de infratores.
No caso dos autos, a multa aplicada obedeceu aos ditames da portaria
mencionada e também ao subprincípio da adequação, por obedecerem aos critérios
e graduações estabelecidos pelo legislador consumerista, ou seja, a gravidade da
infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, razão pela qual
deve ser mantida por este julgado. Não obstante, observa a determinação de que a
condição econômica do infrator será aferida pela média de sua receita bruta. É o
que dispõe o artigo 32 da Portaria 45/15:
Art. 32. A condição econômica do autuado será aferida pela
média de sua receita bruta, apurada preferencialmente com
base nos 3 (três) meses anteriores à data da lavratura do auto de
infração, podendo a mesma ser estimada pelo Procon-SP.
§ 1o A média da receita mensal bruta estimada pelo Procon-SP
poderá ser impugnada, no processo administrativo, no prazo da
defesa, a contar da citação do autuado, sob pena de preclusão,
mediante a apresentação de ao menos um dos seguintes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036160-81.2019.8.26.0053 -Voto no
17
documentos, ou quaisquer outros que os substituam por força de
disposição legal:
I guia de informação e apuração de ICMS GIA, com certificação
da Receita Estadual;
II declaração de arrecadação do ISS, desde que comprovado o
recolhimento;
III demonstrativo de resultado do exercício DRE, publicado;
IV declaração de Imposto de Renda, com certificação da Receita
Federal;
V sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
DARF
SIMPLES, com comprovante de recolhimento acompanhado do
respectivo Extrato Simplificado.
§2o Na hipótese de fornecedor que desenvolva atividade de
fornecimento de produto e serviço, será necessária a apresentação
de documentos que comprovem a receita bruta auferida em ambas
as atividades, observada a relação constante do parágrafo anterior.
§3o A receita considerada será referente a do estabelecimento onde
ocorrer a infração, salvo nos casos de infrações que atinjam outros
estabelecimentos do mesmo titular, caso em que suas receitas
também deverão ser computadas.
Destaque-se que mencionada portaria apenas tornou público os critérios
utilizados para aplicação da multa, nada criando ou inovando, já que os parâmetros
para arbitramento constam do art. 57 da LF n° 8.078/90 e a partir deles o PROCON
elaborou uma metodologia para apuração do valor da sanção.
No caso dos autos, de se notar que os cálculos e parâmetros utilizados foram
expressamente demonstrados, inclusive, que o valor foi fixado dentro do limite

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036160-81.2019.8.26.0053 -Voto no
18
máximo permitido para coibir condutas desta natureza, de três milhões de
Ufirs Unidade Fiscal de Referência (artigo 57, parágrafo único, do CDC). Cita-se,
ainda, que para o cálculo da multa foram observadas circunstâncias agravantes, a
saber: ser o autuado reincidente na prática de infrações às normas da Lei n.o
8.078/90, como se depreende da certidão de fls. 442.
Devo destacar, outrossim, que a defesa do apelante não nega
expressamente a ocorrência dos fatos e prática abusiva; procura apenas minimizar
a gravidade de sua conduta.
Entendo, ainda, que não há o que se falar em excesso na fixação do valor da
penalidade que, como visto, deve ser graduada conforme os parâmetros
estabelecidos no mencionado art. 57 do CDC.
É necessário, de outro lado, asseverar que o fim precípuo da norma é a
proteção do consumidor de forma genérica e, portanto, a análise dos critérios de
gravidade e vantagem auferida não pode se circunscrever a um caso concreto, mas
à lesão potencial da conduta.
Além disso, há de ser levada em conta a condição econômica do infrator e,
assim, é necessária a contraprestação a essa condição para que a multa não se
torne insignificante.
Diante da fundamentação supra, tenho que é caso de se manter a r.
sentença de improcedência.
Essa tese encontra respaldo em outros julgados deste E. Tribunal. Confira-
se, exemplificativamente, em: Apelação 1044026-19.2014.8.26.0053, da 2a
Câmara
de
Direito
Público,
julgada
em
23.09.2015,
Apelação
0013323-07.2012.8.26.0405, da 8a Câmara de Direito Público, julgada em
09.04.2015, Apelação 990.10.041853-0, da 1a Câmara de D. Público, julgada em
19.10.2010; Apelação 961.098-5/2-00, da 2a Câmara de D. Público, julgada em
17.11.2009; Apelação 343.721-5/0-00, da 10a Câmara de D. Público, julgada em
09.02.2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036160-81.2019.8.26.0053 -Voto no
19
Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Para fins do atendimento ao
estabelecido no art. 85, § 11, do CPC/2015, levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, majoro os honorários fixados anteriormente em 2%.
Leonel Costa
Relator